Tribunal: TJBA
Processo: 8085130-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085130-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LEOMAN BORGES MATOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

**

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. VIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CREDCESTA. INFORMAÇÃO. PRECISÃO E CLAREZA. AUSÊNCIA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. RECÁLCULO. CABIMENTO. CONTRATO. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, fazendo-se necessária a sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

II – Revela-se prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão de cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenham sido esclarecidos os aspectos que envolvem o pagamento da dívida.

III – Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida inviabilizam a sua quitação, pois geram parcelas infindáveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença de improcedência, a fim de julgar procedente a demanda.

IV – O abalo emocional sofrido pelo consumidor, submetido a contratação diversa da qual imaginava ter aderido, com nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que fica comprometida indefinidamente, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

Cível

nº 8085130-37.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ANTONIO MARCOS DE JESUS SANTOS e como
Apelado
o BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA